Tribunal: TJMT
Processo: 1033180-06.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033180-06.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (VÍTIMA), LUCAS PIMENTA ALVARES - CPF: 037.959.151-04 (ASSISTENTE), LUIZ VICENTE NUNES RONDON - CPF: 265.963.341-04 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO NUNES RONDON - CPF: 352.630.081-04 (ASSISTENTE), CECILIO PAULO DA SILVA - CPF: 522.821.801-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.(Enunciado n 46 TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Wanderson Ferreira de Melo
,
por meio do Conselho de Sentença,
ao
incurso
nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto.

Inconformado o Ministério Público recorre quanto à fração fixada pelo juízo a título de causa de diminuição da pena pela tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), uma vez que não atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena como medidas necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

Manifestando-se em contrarrazões,

a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (ID 157451907).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso, a fim de alterar a fração aplicada em razão de o crime ter sido cometido na modalidade tentada (Id 161632171).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recursos, consiste na fração fixada na causa de diminuição da pena pela tentativa de homicídio, donde o Ministério Pública pugna pelo arbitramento na fração mínima.

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, a aplicação dos patamares de redução da pena pela tentativa, o juízo deve considerar a maior ou menor proximidade da consumação, ou seja, a distância percorrida do
iter criminis
e, nesse caso, mostrou-se desproporcional, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que Wanderson Ferreira de Melo foi pronunciado, pelos fatos ocorridos no dia 01/04/2018, por volta das 11h20min, no km 27, da rodovia Transpantaneira, próximo da Fazenda São Vicente, no Município de Poconé, quando com nítida intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vítima Luís Lauremberg Eubank de Arruda, mediante disparos de arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que por problema mecânico a arma de fogo falhou.

Após toda instrução probatória o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria dos fatos, afirmando que o réu deu início ao crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como acolheu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse contexto, o Magistrado Singular realizou a dosimetria da pena, com o seguinte fundamento:

“A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada neste aspecto a condenação proferida nos autos da ação penal n°. 0006261-831012.8.11.0064, oriunda da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, com trânsito em julgado em 21.06.2013 (relatório de id. 59716575 pág. 02). Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria. Não houve consequências da prática delitiva. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), estabeleço a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão para o homicídio qualificado pela futilidade do motivo
.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) agravante da reincidência (art. 61, 1, do CP), sendo consideradas neste aspecto as condenações criminais proferidas na ação penal n° 0008458- 72.2015.8.11.00042, oriunda 3aVara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e na ação penal n° 0004233-11.2013.8.11.0064, oriunda da 2aVara Criminal da Comarca de Rondonópolis, com trânsito em julgado em 09.12.2013 (relatório de id. 59716575); b) agravante do recuso que dificultou a defesa dá vítima (art. 61, II, "c", do CP) Destaque-se que a atenuante da confissão não se faz presente já que o réu admitiu em plenário, tão somente a tentativa de disparo contra Lucas Pimenta Alvares e não contra o ofendido Luis Lauremberg Eubank de Arruda
Para cada circunstância agravante exaspero a pena em 2 (dois) anos, encontrando a reprimenda intermediária de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Por fim
, considerando que o crime foi praticado na forma tentada e tendo em vista o iter criminis percorrido, uma vez que a vitima sequer chegou a sofrer lesões, diminuo a pena aplicada em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, na última fase de fixação a pena de 5 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão a qual torno definitiva diante da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.
(...)” (Id 157451880) (destaquei)

A irresignação ministerial refere-se tão somente ao arbitramento da fração de diminuição da pena, na terceira fase da dosimetria.

Com efeito, o artigo 14, inciso II, do Código Penal dispõe sobre a causa de diminuição da pena,
in verbis:

“Art. 14
– Diz-se que o crime:

Crime Consumado

I –
consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de Tentativa

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuição de um a dois terços”
(destaquei)

Para tanto, o parâmetro a ser utilizado para fixação entre os limites mínimos e máximos para redução, quais sejam de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terço), depende da aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Nesse sentido é a explicação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. VETOR CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTORA DA TENTATIVA. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.

Precedentes.

2. Ainda que assim não fosse, na hipótese, há motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente, com o correspondente aumento de pena e obedecido o parâmetro prudencial de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, uma vez que se anotou que o delito foi premeditado, o que se tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). Na espécie, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) (destaquei)

Do mesmo modo é o entendimento deste Sodalício, tanto que fora editado o Enunciado n. 46 do TJMT com o seguinte teor
: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Na hipótese, restou deliberado que o réu apertou o gatilho por pelo menos 05 (cinco) vezes contra a vítima, só não consumando o delito por circunstância alheia à sua vontade, tendo falhado os disparos no momento da ação criminosa.

Desta forma, embora a vítima não tenha sofrido lesões corporais, é evidente que se a arma tivesse funcionado, a situação poderia ser fatal. Ou seja, o réu não se escusou de tentar e de apertar o gatilho para cometer o delito.

Aliás, a corroborar com tal afirmação vejamos trecho do depoimento das testemunhas, que narram exatamente à tentativa do disparo realizada pelo réu,
in verbis:

Depoimento da vítima Luiz Lauremberg Eubank de Arruda:

“(...) que o réu disse que a moto não queria pegar; que então falou aos rapazes que estes estariam de rolo e os mandou cair fora do local; que neste momento o réu sacou uma arma e colocou em sua testa, e os caras que estavam para traz do carro saíram para frente e o réu apontou a arma para eles, ameaçandoos de morte, e acionando o gatilho contra ele, mas que nenhum tiro foi disparado; que quando percebeu que o réu viu que a arma não disparou nenhum tiro colocou o braço e afastou a arma dizendo ao réu que o pessoal estava vindo, momento em que tomou a chave da mão do réu e este pegou a moto e saiu correndo para o rumo da estrada;[...]afirma que o réu com uma das mãos segurou seu pescoço e com a outra mirava a arma em sua cabeça, que o réu acionou o gatilho de quatro a cinco vezes.” (Id 157451787)

Depoimento de Lucas Pimenta Alvares:

“(...) Aí nisso conversa vai, e ele achou que eu era policial, desconfiou que eu era policial. Perguntou se eu era policial, e eu falei que não, ai nisso ele sacou o revolver e apontou pra mim, ai pediu para eu levantar a camisa para confirmar que eu não estava armado e tudo mais. Ai nisso ele pegou o Luís e puxou ele pela camisa e tentou dar um tiro nele, e a arma falhou, ai ele deu um para cima e a arma falhou de novo, ai tentou e arma falhou de novo, até, acho que deu umas cinco vezes, até ele ver que não tinha mais nada. Aí não sei o que deu nele que ele guardou a arma de volta, pediu desculpa pelo que tinha acontecido. Aí a gente seguiu eles ali, e eles pegaram e foram embora.(...)” (Id 157451787)

Desse modo, vê-se que o recorrido Wanderson Ferreira de Melo aproximou consideravelmente no limite consumativo do delito, porquanto deve ser retificado o percentual fixado, ao mínimo previsto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, considerando os 17 anos arbitrados na segunda fase da dosimetria da pena pelo juízo
a quo
, com a diminuição da pena pela tentativa, em 1/3 (um terço),
conclui-se à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses.

A propósito, nesse sentido vejamos os julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – A PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA DESFAVORAVELMENTE NÃO AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR NA PROPORÇÃO ACIMA DE 1/6 SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO A RESPEITO DO MAIOR RIGOR – AUMENTO DA FRAÇÃO PELA FIGURA DA TENTATIVA AO MÁXIMO – DESCABIMENTO – ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – CONSUMAÇÃO QUE SOMENTE NÃO OCORREU DIANTE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso vertido pede a necessária observância aos preceitos de individualização, proporcionalidade e necessidade da pena, pois, tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, de um universo de oito, não se justifica majorar a reprimenda basilar na proporção que vai além de 1/6 – sem qualquer fundamentação acerca deste maior rigor empregado.

Considerando que o apelante somente não prosseguiu na conduta delitiva porquanto impedido por terceiros de prosseguir com o desferimento de outros golpes de pedaço de pau na vítima, que já estava inclusive desmaiada, em razão de um golpe certeiro que a atingiu na cabeça, região do corpo de sensível vulnerabilidade, não há como considerar que a conduta foi diminuta, de modo que a aplicação da fração redutora no mínimo encontra razão de ser.
(N.U 1000854-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – INCONFORMISMO – PRELIMINAR DE NULIDADE – MENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA A DENSIDADE DA REFERÊNCIA A CARACTERIZAR ARGUMENTO DE AUTORIDADE – PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF – PRECEDENTES – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PARLA DIZENTE COM ARREFECIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO A AUTORIZAR MODIFICAÇÕES NA DOSIMETRIA ADSTRITAS AOS LIMITES DA IMPUTAÇÃO E À SANÇÃO FIXADA – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – INSTÂNCIA POR READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM PROPORÇÃO COM A PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME –

APELO DESPROVIDO.

1. A vedação inserta no art. art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal somente vem de subsistir quando o uso de decisões posteriores encerre hígido argumento de autoridade – com densidade, frise-se! –, a beneficiar ou prejudicar o acusado, de modo que “[...] a simples leitura da decisão de pronúncia não acarreta, necessariamente, a nulidade do julgamento, devendo o réu demonstrar o prejuízo” [STJ: AgRg no REsp 1.674.212/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe: 10/08/2018].

2. O efeito devolutivo da apelação está a permitir que o Tribunal julgue os recursos defensivos reafirmando, infirmando ou alterando os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos limites da imputação e não majore a pena aplicada, agravando a situação do acusado, de sorte que vem de ser legítima a manutenção da exasperação quando o magistrado singular utilizou uma das qualificadoras do delito de homicídio na primeira fase dosimétrica.

3. A fração de diminuição decorrente da tentativa [art. 14, II, CP] guarda proporção com a proximidade da consumação do crime, descabendo excogitar, pois, de uma redução mais expressiva do quantum de pena quando devidamente aquilatado o iter criminis pelo juízo a quo
“(N.U 0004447-28.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para redimensionar a fração de redução da pena pela tentativa e, por conseguinte,
fixar à pena em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses. Por consequência
, altero o regime
inicial de cumprimento da pena para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023